Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730193-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CEI LEN WU CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 25973233). O recurso foi incluído para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, no período de 20/10 a 27/10/2021. Em seguida, o agravado informa que o agravante abandonou o imóvel locado, com inúmeros utensílios e mobiliários de cozinha, requerendo a sua intimação para retirá-los no prazo de 60 dias ou autorizar o seu descarte após esse termo. Nada a prover. A questão deverá ser discutida em sede de cumprimento de sentença, quando a parte poderá, se o caso, requerer a reparação dos danos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator